Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-37.2022.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Divulgação de número de telefone do autor – Dado não classificado como sensível ou excessivo, possibilitando eventual acordo para quitação de dívida – Inteligência do art. 5o, I e II, da Lei Geral de Proteção de Dados e do art. 3o, § 3o, I e II, da Lei do Cadastro Positivo – Divulgação que dispensa a anuência ou prévia aprovação - Entendimento

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Divulgação de número de telefone do autor – Dado não classificado como sensível ou excessivo, possibilitando eventual acordo para quitação de dívida – Inteligência do art. 5o, I e II, da Lei Geral de Proteção de Dados e do art. 3o, § 3o, I e II, da Lei do Cadastro Positivo – Divulgação que dispensa a anuência ou prévia aprovação - Entendimento consolidado no REsp 1419697/RS - Ausente ato ilícito – Inexistência de danos indenizáveis – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.